Tribunal: TJDFT
Processo: 0717894-02.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento à apelação interposta pela Embargante e manteve a sentença que a condenou como incursa nas penas do art. 147 do CP, por duas vezes, à pena de 20 (vinte) dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na alegação de supostas contradição e omissão, sob o argumento de que o acórdão teria apresentado contradição entre os fatos descritos na denúncia e os utilizados como fundamento da condenação, notadamente o episódio ocorrido no restaurante, bem como omissão sobre se a condenação seria referente ao fato ocorrido na festa ou se estaria baseada em fatos anteriores ou posteriores; requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Não se evidenciam o vício alegado. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela Embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
5. A fundamentação trazida no acórdão é clara ao esclarecer que a embargante ameaçou a vítima Maressa de acabar com sua vida e tirá-la da vida de seu filho, e ameaçou a vítima Raquel de acabar com sua vida e de dar um jeito de vê-la presa.
6. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado n.o 125 do FONAJE).
7. O juiz não é obrigado a rebater cada um dos argumentos apresentados pela parte ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões (STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021).
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários advocatícios.
______________
Dispositivos relevantes citados: art. 2o e 81, § 3o, e 83, da Lei no 9.099/1995.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, 3a Turma, DJe 03/05/2021; STJ, AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 4a Turma, DJe 26/04/2021.